Tribunal: TJMT
Processo: 1006436-93.2019.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006436-93.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LIARLEY FRANCISCO DE PAULA - CPF: 026.430.711-90 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SERVIÇO CANCELADO - INSCRIÇÃO REALIZADA APÓS O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – JUNTADA DE PROTOCOLOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O RECORRIDO TENHA UTILIZADO DOS SERVIÇOS APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano moral resta configurado.

Manutenção da sentença que condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral e declarou a inexistência dos débitos e fixou o valor do dano moral de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a parte promovida ao pagamento de dano moral no importe de R$ 4.000,00 e para declarar a inexistência dos débitos inscritos (R$ 1.016,73), conforme parte dispositiva abaixo colacionada:

“
Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a)
CONFIRMAR
a liminar deferida nos autos;

b)
DECLARAR
a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, objeto da demanda
;

c)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 4. 000,00 (quatro mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;”.

A parte promovida alegou em suas razões recursais que não houve a prática de qualquer ato ilícito, posto que os valores cobrados são legítimos e que não restaram comprovados os alegados danos morais e que se trata no máximo de um mero aborrecimento.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou alternativamente a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, afirma o promovente que contratou os serviços de telefonia fixa e internet da Reclamada, sendo que na data de 26 de dezembro de 2018 pediu o cancelamento de seu plano conforme protocolo n. 2018.00099051852.

Afirma que após o cancelamento foram enviadas faturas ao autor, todas cobrando pelo serviço que pediu cancelamento, sendo que o montante atualizado corresponde ao valor de R$ 1.016,73.

Sustenta que no dia 17/05/2019 o autor ligou novamente para o serviço de atendimento da requerida, e novamente pediu baixa do contrato e cessação das cobranças, sendo o número de protocolo 2019.153771867, todavia nada foi resolvido e ainda inscreveram seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção indevidamente.

A promovida apenas alega a inexistência de ato ilícito, apresentando recurso genérico sem contestar especificamente as provas apresentadas.

Entendo que caberia à Recorrida o detalhamento dos serviços ensejadores da cobrança após o cancelamento o que não se desincumbiu, não tendo a recorrida comprovado sequer que o autor se utilizou dos serviços, juntando apenas telas de seu sistema interno, que são provas unilaterais sem força probatória quando desprovidas de outros elementos de prova.

Assim, trata-se de inscrição indevida após o cancelamento dos serviços a qual, tendo restado comprovada nos autos, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, estando o valor fixado em patamar razoável devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020